Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737938-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA BASTO CORDEIRO MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA LUIZA BASTO CORDEIRO MELLO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar aos réus a correção de sua prova discursiva para o cargo de Escrivão da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que participou da prova objetiva para o cargo de Escrivão de Polícia, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. A autora afirma que a resposta do item 118 possui falha flagrante e grosseira, sustentando que o gabarito dessa questão fornecido pela banca examinadora deve ser alterado ou anulado diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da alteração/anulação das questões mencionadas para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Assevera a autora que depende da pontuação correspondente à questão impugnada na presente ação para ser aprovada na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. A autora não concorda com o gabarito do item 118 (cento e dezoito) fornecido pela banca aduzindo que ele possui erro grosseiro, todavia, a autora sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, pois não anexou nenhum documento comprobatório dessa alegação e o documento 3 (ID 108648785), ao qual faz referência na petição inicial (item 48) tampouco menciona a questão ora impugnada e se trata das justificativas para alteração de gabarito deferidas. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no certame. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Por fim, afirma a autora, no item 48 da petição inicial, que em 05 de setembro de 2021 interpôs recurso administrativo em face do gabarito da questão 118 “(doc. 3)”. Destaca que o CEBRASPE não forneceu cópia da decisão do recurso interposto e requereu a intimação do réu para que exiba o referido documento. No entanto, não há nos autos documentos comprobatório da interposição do recurso ou da negativa do réu em fornecer cópia da decisão respectiva, portanto, tendo em vista que a apresentação de documentos comprobatórios das suas alegações é ônus que incumbe à autora e que não foi demonstrada a dificuldade ou impossibilidade de fazê-lo, indefiro o pedido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. “ A Agravante sustenta que que o erro no gabarito da questão no 118 da prova objetiva é flagrante e grosseiro, o que autoriza sua apreciação judicial. Salienta que a questão versa sobre permutação circular e que a resposta do gabarito oficial é refutada por todos os professores de cursos preparatórios que a corrigiram. Afirmam que foi interposto recurso administrativo, mas os Agravados não forneceram cópia, violando o artigo 58 da Lei Distrital 4.949/2012. Enfatiza que matemática é uma ciência exata, discorre sobre o conteúdo técnica da questão no 118 e conclui que juntou aos autos “parecer” e vídeos que demonstram o erro manifesto do gabarito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a correção da prova discursiva e para assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia da PCDF. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque os elementos de convencimento aportados aos autos pelo Recorrente não permitem inferir, no plano da cognição sumária, que o gabarito da questão impugnada é clara e irretorquivelmente errado, de maneira a respaldar, em caráter extraordinário, a intercessão judicial requerida. É preciso, além da observância do contraditório, de amparo probatório consistente, produzido em juízo, para que se tenha por flagrantemente equivocada a resposta considerada correta pela banca examinadora. Terceiro, porque, também em princípio, por não contar com esteio probante consistente, a revisão pretendida avança sobre o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo se inclui os critérios de correção de provas de concurso público, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior. Somente após a observância da ampla defesa e da elucidação sobre eventual nulidade insofismável do ato administrativo, será possível averiguar a possibilidade de incursão judicial sobre os parâmetros de correção da questão impugnada. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator